Tribunal: TJES
Processo: 5005211-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato supostamente coator praticado nos autos da ação penal nº 5003839-90.2023.8.08.0050, em trâmite na Comarca de Vila Velha/ES. A defesa sustenta que a prisão preventiva decretada configura bis in idem, por versar sobre fatos já examinados em processo anterior (nº 0016536-83.2021.8.08.0024), no qual o paciente já teria sido condenado. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida. Parecer ministerial pelo não conhecimento da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a análise, em sede de Habeas Corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça, de alegação de bis in idem ainda não submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do Habeas Corpus no segundo grau de jurisdição mostra-se inadequada quando o fundamento jurídico do pedido não foi previamente submetido ao juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância.

4. Não há nos autos de origem qualquer petição da defesa ventilando a alegação de litispendência ou coisa julgada, tampouco manifestação nesse sentido na defesa prévia.

5. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que o não esgotamento da instância originária impede o conhecimento do writ, por configurar afronta ao devido processo legal e à lógica do sistema recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A impetração de Habeas Corpus perante o segundo grau de jurisdição não pode veicular matérias não previamente submetidas ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A ausência de manifestação da defesa no processo originário quanto à alegação de bis in idem impede o conhecimento da matéria no âmbito do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, III e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.05.2023; TJES, HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 04.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005211-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO CANDIDO VIANA

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato supostamente coator praticado nos autos da ação penal nº 5003839-90.2023.8.08.0050, em trâmite na Comarca de Vila Velha/ES. A defesa sustenta que a prisão preventiva decretada configura bis in idem, por versar sobre fatos já examinados em processo anterior (nº 0016536-83.2021.8.08.0024), no qual o paciente já teria sido condenado. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida. Parecer ministerial pelo não conhecimento da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a análise, em sede de Habeas Corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça, de alegação de bis in idem ainda não submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do Habeas Corpus no segundo grau de jurisdição mostra-se inadequada quando o fundamento jurídico do pedido não foi previamente submetido ao juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância.

4. Não há nos autos de origem qualquer petição da defesa ventilando a alegação de litispendência ou coisa julgada, tampouco manifestação nesse sentido na defesa prévia.

5. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que o não esgotamento da instância originária impede o conhecimento do writ, por configurar afronta ao devido processo legal e à lógica do sistema recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Writ não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A impetração de Habeas Corpus perante o segundo grau de jurisdição não pode veicular matérias não previamente submetidas ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A ausência de manifestação da defesa no processo originário quanto à alegação de bis in idem impede o conhecimento da matéria no âmbito do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, III e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.05.2023; TJES, HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 04.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005211-59.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
S
:
ANDRE GOBBI FRAGA DA SILVA; RENATO MEDEIROS RICAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VIANA
/ES

PACIENTE: TIAGO CANDIDO VIANA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
TIAGO CANDIDO VIANA
, em face de ato supostamente coator praticado nos autos do processo nº. 5003839-90.2023.8.08.0050.

A defesa requer “
seja revogada a medida de prisão preventiva de Tiago Candido Viana, com a subsequente expedição de alvará de soltura, haja vista a violação ao princípio ne bis in idem e a consequente ilegalidade da custódia cautelar
”.

Liminar indeferida na decisão de ID 13084025

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 13275021 pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

O paciente em questão foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput”, (variedade de substância entorpecente), artigo 35 e artigo 40, incisos III e IV, todos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 2º, §2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Os impetrantes alegam que há sobreposição de investigações, pois os fatos objeto da denúncia nos autos de conhecimento já foi objeto do processo nº 0016536-83.2021.8.08.0024, no qual o paciente já fora condenado.

Conforme se verifica dos autos de origem, não houve decisão do Magistrado primevo acerca desta afirmação. Não se identificou sequer petição da defesa nesse sentido, sendo que nem mesmo na defesa prévia (ID 63987568 dos autos de conhecimento) a defesa do paciente fez menção à possível litispendência/coisa julgada.

O
Habeas Corpus
impetrado perante o Segundo Grau de Jurisdição torna-se via inadequada de impugnação quando o objeto do pedido de não tiver sido anteriormente apreciado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos, constato que referida situação perdura no caso em epígrafe, não havendo outra opção, senão a da não conhecer do remédio constitucional, convergindo com o que foi exposto pelo douto Procurador de Justiça em sede de parecer:
“Em suma, inexiste nos autos vestígios de que a tese ora arguida tenha sido ventilada junto ao Juízo a quo, de forma que, para além de preclusa, a apreciação da matéria por esse Eg. Tribunal de Justiça, mais uma vez, configuraria indevida supressão de instância.”

Saliento que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância de primeiro grau torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional impetrado perante a Excelsa Corte, sob pena de supressão de instância (STF, AgR no HC nº 226.277/PE; Rel. Min. Nunes Marques; Segunda Turma; J. 09.05.2023).

O entendimento deste Egrégio Tribunal tem convergido no mesmo sentido, repita-se, optando pelo não conhecimento do remédio heroico:

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do impetrante e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas. A impetração não veio acompanhada de documentos suficientes, pois a última manifestação Ministerial fora colacionada de forma incompleta e, não sendo possível extraí-la do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, não há como ser avaliada, com segurança, as alegações trazidas pelo impetrante. 2. Inexiste pedido de revogação da prisão preventiva direcionada ao Juízo Origem, de modo que a análise das alegações por este Egrégio Tribunal de Origem importaria em supressão de instância. 3.
Writ
não conhecido.

(TJES; HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000; Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal; J. 04.08.2021)

Dessa forma, não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, o que torna o não conhecimento do presente Habeas Corpus medida imperativa para evitar a supressão de instância.

Por todo o exposto,
não
conheço o Habeas Corpus
.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para não conhecer o
writ.